Tribunal: TJDFT
Processo: 0067343-29.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0067343-29.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: MARCIA DANTAS SANTANA D E S P A C H O Apesar de o recurso de apelação ter sido julgado por esta egrégia 4a Turma Cível, foram interpostos embargos infringentes, julgados pela egrégia 1a Câmara Cível deste Tribunal. Dessa forma, remetam-se os autos à egrégia 1a Câmara Cível. Brasília,DF, 17 de setembro de 2020 16:56:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator